Tribunal: TJDFT
Processo: 0705191-90.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0705191-90.2022.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF, ANTONIA MARIA DA CONCEICAO, CLAUDIA MARIA DE CALDAS BANDEIRA, CONCEICAO DE MARIA SEREJO ROCHA, CORIOLANO JOSE DOS REIS, NILSON LOPES CARDOSO APELADO: DISTRITO FEDERAL RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Vistos, Em observância aos arts. 9o e 10 do Código de Processo Civil[1], intimem-se as partes para que se manifestem, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sobre a manifestação técnica apresentada pela Contadoria deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (ID 45502863). Após, retornem-se os autos para análise meritória. Brasília/DF, 20 de abril de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 9o Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.